Tribunal: TCU
Processo: 045.630/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do desvio de recursos no âmbito de contrato de subvenção econômica firmado para execução de projeto de desenvolvimento de um compósito de resinas poliméricas de coco e/ou fibras naturais denominado Cocosbeton.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão do desvio de recursos do contrato de subvenção econômica 6003 0000134/2014, firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (Fapeal) e a empresa Verdom Indústria e Comércio Ltda. para o desenvolvimento de um compósito de resinas poliméricas de coco e/ou fibras naturais, intitulado Cocosbeton. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, inciso II; 16, incisos II e III, alínea "d" e §3o; 18; 19; 23, incisos II e III; 26; 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 15, inciso I, alínea "i"; 202; 214, incisos II e III, alínea "a"; 215 a 217; e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Verdom Indústria e Comércio Ltda., Antônio Patrício da Silva, Ana Régia Souza da Silva e Jofre Boaventura Barros, para todos os efeitos; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Ana Régia Souza da Silva, Antônio Patrício da Silva e Verdom Indústria e Comércio Ltda., dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Jofre Boaventura Barros, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/11/2016 141.024,48 9.4. aplicar a Jofre Boaventura Barros multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; 9.5. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Jofre Boaventura Barros para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar esta decisão ao responsável, à Finep, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas.